Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751448-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Maison Taguatinga Agravado: Engenharia Carvalho Accioly Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Maison Taguatinga contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703845-79.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, em que a executada foi condenada a: "1 – corrigir a declividade do piso no pavimento mezanino (lazer) que é muito pequena, sendo necessária a demolição e ajustes das inclinações para 1,5%, em atendimento à NBR 13.753; 2 – executar a impermeabilização do pavimento mezanino (lazer), em virtude dos diversos pontos de infiltração existentes no pavimento inferior da garagem onde foram instaladas as calhas de captação de água nas juntas de dilatação e nos ralos do pavimento mezanino (lazer); 3 – corrigir o ângulo de proteção do para-raios do SPDA para atendimento da NBR 5419; 4 – corrigir os parâmetros químicos de PH do concreto (“realcalinizar”) nos pontos da estrutura da garagem danificados pela infiltração da laje do pavimento mezanino (lazer); 5 – remover as diversas calhas metálicas instaladas abaixo dos ralos e junta de dilatação do teto da garagem; 6 – executar o selante de proteção das juntas de dilatação das vigas e pilares da garagem, conforme determina a NBR 6118; 7 – remover e executar novo selante das juntas de dilatação das fachadas, atendendo ao fator de forma, profundidade e aderência das bordas; 8 – executar pingadeiras nas bordas de todo o perímetro do forro do pavimento mezanino (lazer); 9 – executar quaisquer outras obras necessárias para sanar os vícios construtivos", conforme sentença (144780614). A sentença foi mantida pelo acórdão (193886023), transitado em julgado (193886197). Houve cumprimento voluntário em relação à condenação em honorários de sucumbência (199445727, 210030918 e 211273922), dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer (215935227 e 229441518). Após justificativas apresentadas pela executada (231847117), foi deferida a prorrogação para conclusão das obras determinadas em sede de sentença até o final de junho de 2025 (234863552). Intimados a informar o cumprimento da obrigação, o exequente destaca que os serviços não foram concluídos e aponta que a executada não apresenta cronograma válido e atualizado das obras, com planejamento necessário à execução dos serviços, apto a demonstrar o que efetivamente vem sendo realizado, como a especificação dos materiais empregados e demais dados técnicos indispensáveis ao adequado acompanhamento das obras (245215846). Alega que houve apenas, de modo informal, a informação de que parte da obra seria concluída em 25/08/2025. Requer a determinação para que a executada apresente, de forma objetiva e segundo padrões técnicos, o cronograma completo de execução da obra, sob pena de multa, e também postula a aplicação da multa prevista na sentença. Por fim, pede a retificação no sistema PJe, com a exclusão do advogado Dr. Renato Couto Mendonça, OAB/DF 34.801, do polo ativo do cumprimento de sentença diante da satisfação integral do crédito quanto aos honorários sucumbenciais, e a desabilitação do advogado Dr. Cleyber Correia Lima, OAB/DF 35.055. O executado informa que, em comum acordo com a administração do condomínio, foi fixado novo prazo final para conclusão dos serviços até o dia 25/08/2025, conforme reconhecido também na manifestação técnica apresentada pelo próprio exequente (245215847, p. 2). Sustenta que não há mora injustificada ou descumprimento doloso, visto que a nova prorrogação decorreu de ajuste bilateral. Quanto ao requerimento de aplicação de multa, afirma que não há fundamento para sua incidência ou majoração, visto que as prorrogações ocorreram, primeiramente, em razão da decisão (234863552) e, posteriormente, por ajuste consensual entre as partes. Por fim, o exequente reitera o excesso de prazo para conclusão das obras e o pedido de aplicação da multa, além do estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos (250990371). DECIDO. Conforme se extrai da sentença transitada em julgado, não foi imposta ao executado a obrigação de apresentar cronograma com planejamento necessário à execução dos serviços, inclusive com descrição do material utilizado, nos termos requeridos pelo exequente. Ademais, no documento juntado pelo próprio exequente (245215847, p. 2), as partes acordaram a prorrogação da conclusão das obras para 25/08/2025 em relação aos trabalhos de demolição do piso existente, remoção da manta de impermeabilização, limpeza e tratamento da superfície, aplicação de nova cama impermeabilizante, recomposição da proteção mecânica e aplicação do revestimento de piso em toda a área do pavimento de lazer. Não foi fixado novo prazo para os demais serviços. Vejamos: “2. Não houve apresentação de novo cronograma, com a descrição do planejamento para execução dos demais serviços. Entretanto em conversa com o Eng. Marcelo Accioly, restou acordado o prazo do dia 25/08/2025, para a conclusão dos trabalhos de: demolição do piso existente, remoção da manta de impermeabilização existente, limpeza e tratamento da superfície, aplicação de nova cama impermeabilizante e recomposição da proteção mecânica e aplicação do revestimento de piso em toda a área do pavimento de lazer. Ficando sem definição os prazos para os demais serviços até o integral cumprimento das obrigações.” Entendo que não há, em princípio, inércia da executada a ensejar a aplicação da multa requerida. É necessário verificar se os serviços prometidos foram realizados até 25/08/2025. Ainda que não tenha havido obrigação de apresentar cronograma, o termo final da obrigação não pode ser indefinido. Assim, o executado deverá dizer em quanto tempo terminará os serviços, indicando o tempo necessário para cada serviço faltante. O exequente deverá se manifestar em seguida. Se o caso, as partes devem requerer perícia, porque, como não houve prazo fixado, deverá ser realizada liquidação. Intime-se a executada para apresentar relatório de execução dos serviços acima descritos e despesas realizadas até a data referida, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, deverá indicar o prazo para finalização dos serviços, com especificação do tempo para cada etapa. Após, o exequente deverá se manifestar em igual prazo. Caso haja requerimento de perícia, tornem conclusos. Sem prejuízo, em atenção ao requerido pelo exequente (245215846), retifique-se o polo ativo para exclusão do advogado Renato Couto Mendonça, OAB/DF 34.801, tendo em vista que a execução quanto aos honorários de sucumbência já foi integralmente cumprida. Quanto ao pedido de exclusão do advogado Cleyber Correia Lima, OAB/DF 35.055, atenda-se. Após o integral cumprimento desta decisão, venham os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78659419), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a aplicação da multa cominatória previamente fixada para compelir a devedora ao cumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que o descumprimento da obrigação é inequívoco, pois, mesmo após prorrogação do prazo até junho de 2025, a devedora manteve-se silente, não apresentou cronograma válido, tampouco qualquer comprovação material da execução das obras, limitando-se a articular alegações genéricas. Sustenta que a aludida conduta revela mora prolongada e comportamento protelatório, o que impõe a aplicação das medidas coercitivas previstas nos artigos 139, inc. IV, 497, 536, §1o, e 537, todos do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata aplicação da multa cominatória já fixada, bem como a sua majoração e a adoção de mecanismos de fiscalização (relatórios, cronogramas, registros fotográficos), além do subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 78659426). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser aplicada a multa cominatória fixada para compelir a devedora ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como se é possível a sua majoração e a adoção de medidas complementares de fiscalização. O recorrente alega que é devida a aplicação da multa cominatória fixada para compelir a devedora ao cumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que houve descumprimento inequívoco da ordem judicial, mesmo após prorrogação do prazo. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a multa cominatória foi estabelecida por ocasião da decisão interlocutória que recebeu o requerimento de cumprimento de sentença (Id. 229441518), proferida aos 19 de março de 2025, tendo fixado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob risco de multa diária no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil), limitada ao teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Verifica-se que a agravada requereu a dilação do prazo de conclusão da obra, tendo sido deferido para o final de junho de 2025 (Id. 234863552). Posteriormente, o agravante noticiou a celebração de transação que fixava o termo final de conclusão para o dia 25 de agosto de 2025 (Id. 245215847, fl. 2). Isso não obstante, até o momento, a obra não foi concluída. Esse contexto revela mora prolongada e ausência de demonstração objetiva do cumprimento da obrigação, circunstâncias que justificam a aplicação da multa já fixada, nos termos da regra prevista no art. 536, § 1o, do CPC. A multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da cobertura do tratamento pretendido pela paciente/autora já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não há como prosperar a pretensão da agravante de rediscutir tema precluso, consubstanciada na alegação de legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial. 2. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O valor da multa, que ao final decorre do comportamento recalcitrante da operadora de plano de saúde diante da ordem judicial, não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante de eventual custeio dos materiais e procedimentos médicos requeridos. 4. Nos termos do art. 499 do CPC, haverá a conversão em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 5. Por sua vez, o art. 500 do CPC elucida que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1940937, 0734359-26.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, dentre outras questões, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o pagamento de multa em virtude do descumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o encerramento do vínculo empregatício afeta a obrigação da parte executada; (ii) se cabível a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação e se se seu quantum observa a proporcionalidade; (iii) se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se adequada a manutenção do valor fixado na origem; (iv) se é possível a cumulação das perdas e danos com a multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da parte agravante de rediscutir a sua obrigação de custeio do procedimento médico está em claro confronto com a autoridade da coisa julgada firmada na fase de conhecimento dos autos de origem, o que não se admite à luz do disposto no art. 502, do Código de Processo Civil. 4. Se observada recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada, ora agravante, no cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial, revela-se cabível, na forma do art. 537, caput, do CPC, a aplicação das astreintes no valor correspondente ao teto estabelecido para tal sanção. 5. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mediante requerimento da parte autora, conforme disposto no art. 499, do CPC. O valor fixado na origem, além de não ter sido impugnado oportunamente pela agravante, é razoável diante da complexidade e dos riscos envolvidos na prestação. 6. A conversão da obrigação em perdas e danos não prejudica a multa coercitiva imposta pelo descumprimento da obrigação, conforme se depreende do disposto no art. 500, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1981022, 0752773-72.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar o impacto negativo que a obra inacabada tem causado aos moradores do condomínio. As áreas comuns permanecem interditadas, o que impede a utilização de espaços de lazer, salões e churrasqueiras e compromete a convivência social e a qualidade de vida. Além disso, os relatos apontam para barulho excessivo, poeira constante e odor de produtos químicos, fatores que têm afetado a saúde dos condôminos, ocasionando crises de enxaqueca, agravamento de problemas respiratórios, insônia e estresse (Id. 250990372 dos autos do processo de origem). A situação descrita revela um ambiente insalubre e desconfortável, que priva os moradores do direito básico de usufruir de suas residências com dignidade, o que torna ainda mais urgente a adoção de medidas eficazes para a conclusão das obras. Nesse contexto, as alegações articuladas pelo agravante afiguram-se verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois a demora na conclusão das obras, além de comprometer a efetividade da decisão judicial, tem causado transtornos significativos aos moradores, com restrição de áreas comuns, barulho excessivo, poeira e impactos à saúde, de acordo com os relatos juntados aos autos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata aplicação da multa cominatória já estabelecida, bem como a apresentação, pela devedora, de cronograma detalhado e relatórios fotográficos que permitam acompanhar a evolução das obras. Majoro o limite do valor da multa para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator